Tribunal: STF
Processo: ARE 1560432
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos, assim ementado (Doc. 8, fl. 1):



    “RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA EFETIVADA PELA LC 100/07. FGTS E FÉRIAS-PRÊMIO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVADA PELA LC 100/07. ADI 4876/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO ESTADO. RECURSO DE EDNA NACCARATO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, EDNA DE FATIMA PEDREIRO NACCARATO aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 39, §3º, da CF/1988.



    Em suma, a recorrente alega que, tratando-se de servidora pública aposentada, tem direito às férias prêmio não gozadas.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido por ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, bem como por não haver violação ao texto constitucional (Doc. 10).



    No Agravo, a parte agravante alega que demonstrou a repercussão geral da matéria e violação à Constituição.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 3):



    “IV. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Tem-se presente a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas na origem. In casu, a repercussão da questão constitucional discutida no caso dos autos é notória, conquanto se pauta a controvérsia discutida na lide sobre verbas pecuniárias devidas a servidores públicos efetivados e aposentados. 



    A decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.876 teve por desdobramento a extinção do vínculo de cerca de 100.000 (cem mil) servidores originariamente contratados precariamente e, posteriormente, efetivados. 



    Contudo, tal situação não se encaixa no da Recorrente, haja vista que a mesma se encontra APOSENTADA, usufruindo e recebendo sua aposentadoria como qualquer servidora pública efetiva aposentada. Portanto, o julgamento desta ação por este Tribunal lançará luz sobre a questão cuja relevância atende todos os requisitos do art. 1.035, §1° do Código de Processo Civil, notadamente a repercussão política/social/jurídica. 



    O direito pleiteado deve ser concedido ao servidor efetivado e posteriormente APOSENTADO pela aplicação do princípio geral de direito da legalidade e o que veda o locupletamento indevido/ilícito. 



    Por fim, não se pode dizer que o caso sub judice consubstancia-se em mera contenda local. Destarte, necessária a manifestação do Pretório Excelso ante a decisão proferida pela Turma Recursal e que, a que tudo indica, contraria o texto constitucional. De fato, a decisão proferida pelo Turma Recursal importará na criação de um inaceitável precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o Estado de Minas Gerais e todos os agentes públicos estaduais latu sensu que se ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO DA PARTE AUTORA, sendo certo, pois, que a questão submetida à apreciação desse egrégio STF apresenta grande relevância sob o ponto de vista político, jurídico e econômico, atingindo um grande número de agentes, presente, pois, in casu, o conhecido efeito “multiplicador” da presente decisão. 



    Ademais, o Plenário do Egrégio STF já se manifestou no sentido de reconhecer o direito do autor, em sede de Repercussão Geral: (...)



    Ora, a decisão do STF, no ARE 721001 RG / RJ de 28.02.2013, aplica-se, ao caso concreto, pois, ao ser desligado do serviço público, foi impossível ao servidor usufruir do benefício, restando-lhe o direito à indenização em pecúnia dos valores correspondentes ao período, em vedação ao princípio geral de direito de vedação ao locupletamento ilícito, independentemente de negativa. Portanto, sobre o tema aqui em discussão, já existe jurisprudência consolidada desta Corte. Logo, a decisão combatida deve ser revista, já que existe julgamento definitivo do tema por esta Suprema Corte: ARE 721001 RG / RJ de 28.02.2013.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso, o Juízo de origem entendeu que “autora não faz jus ao FGTS no cargo em que foi aposentada, nos termos da modulação da ADI 4876/DF, e tampouco possui direito às férias prêmio, dado que o vínculo foi considerado nulo”.



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, recentemente, no julgamento do RE 1.400.775-RG, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente, Tema 1239, fixou a seguinte tese: 



    “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público ” 



    Veja-se a ementa do referido precedente paradigma:



    “Ementa Direito administrativo. Servidor público do Estado de Minas Gerais. Contratação temporária. Ausência de aprovação em concurso público. Lei complementar estadual nº 100/2007. Inconstitucionalidade declarada na ADI 4.876/MG. Nulidade do vínculo. Efeitos. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Férias-prêmio não gozadas. Alegado direito à indenização em pecúnia. Inexistência. Precedentes. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.” (RE 1.400.775-RG, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2023)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente